Tribunal: STF
Processo: RHC 234431
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Sebastião Marcio Custódio em causa própria contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 844.404/MG. (eDOC 7)



    O recorrente narra (eDOC 10) que a “Decisão / Acórdão do Tribunal de Origem é nitidamente o documento a ser combatido, (embora a primeira vista não ser suscetível a harbeas (sic) corpus, para ações cíveis debatido mais abaixo) muito tenha sido debatido exaustivamente a invasão de domicílio no suposto crime, intuído de desmitificar que a propriedade rural não seja domicilio a matéria é a mesma.” 



    Afirma que o STJ pode determinar a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria, até que julgue um recurso representativo da controvérsia. (p. 1)



    Alega que, o writ deve ser concedido não só quando da liberdade de locomoção e também quando dele depende seus bens.



    Conclui, que “o paciente foi acusado de um crime, mais o crime maior acontece entre outra esfera o estado ao comunicar o crime na esfera criminal deu a por abandono, porque o interesse é o bem que esta explicito no INCISO XV, e temos mais “conferir-lhe constrangimento ilegal, pelos gravames e prejuízos a quem desnecessariamente responde a processo criminal.” Em resumo embora a ameaça da liberdade física, não seja eminente, pois a investigação não tem interesse em saber o real causador do crime (mesmo porque o paciente estava a 550 km de distância) a liberdade dele sair sem os seus bens já está em andamento em execuções fiscais.” (p. 2) 



    Pleiteia a gratuidade e requer a reforma da decisão monocrática ou sua nulidade além da suspensão dos processos que tratem da mesma matéria até que se julgue um recurso representativo da controvérsia.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 50)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia colho trecho da decisão que indeferiu o writ impetrado perante o STJ: 




    “Inicialmente, consoante relatado, o impetrante indica como autoridade coatora o a polícia, não apontando qualquer ato coator de Tribunal de Justiça a ser combatido neste Superior Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, não há decisão supostamente ilegal proferida por Tribunal de Justiça, situação necessária para firmar a competência desta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    Assim, flagrante a incompetência desta Corte para o conhecimento do presente habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.” (eDOC 7, ID: 7a16be8b, p. 3-4)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por ausência de decisão ilegal proferida pelo Tribunal local. 



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    A jurisprudência desta Corte assentou que não lhe é possível conhecer de tema defensivo que não tenha sido analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, por equivaler a supressão de instância. Nesse sentido, cito RHC 230.943 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023; RHC 222.621 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente